Tribunal: TJDFT
Processo: 0035828-52.2014.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. RELAÇÃO PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA. REQUISITOS INDISPENSÁVEIS. ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE COMPROVAR OS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. NÃO ATENDIMENTO. PROVA ORAL. INFORMANTE. POSSIBILIDADE. ASSOCIAÇÃO COM AS DEMAIS PROVAS CARREADAS. BUSCA DA VERDADE REAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a configuração da união estável, é imprescindível a convivência pública, contínua e duradoura entre o casal, estabelecida com o objetivo de constituição de família, além da ausência de impedimento matrimonial entre os conviventes e da presença da notoriedade de afeições recíprocas e da honorabilidade.

2. Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe à parte ré provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Dessa forma, não obtendo êxito nessa comprovação e, tendo a parte autora devidamente demonstrado a presença da affectio maritalis, caracterizada pelo compromisso pessoal e mútuo de constituir uma família, além dos demais requisitos, deve ser reconhecida a existência de união estável post mortem entre ela e o de cujus.

3. Quando um dos depoentes convocados pelo d. juízo a quo possuir grau de parentesco com qualquer das partes, ainda assim pode ser considerado como informante, tendo suas declarações caráter colaborativo. Nessa senda, aliadas às demais provas carreadas nos autos, e a fim de melhor elucidar os fatos e buscar sua verdade real, podem ser consideradas pelo julgador, a fim de formar sua convicção.

4. Apelação cível conhecida e não provida.